Tribunal: TJDFT
Processo: 0749362-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749362-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF AGRAVADO: MARIA JOSE SILVA DE CARVALHO, ROGER CRISTHIAN SILVA DE CARVALHO, GIOVANNI SILVA DE CARVALHO, ARACELLE DELANE SILVA DE CARVALHO, GLAUBER ANTONIO SILVA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Coopertran – Cooperativa dos Transportes Públicos do DF em face da r. decisão (ID 74888732 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais movida pelos Agravados, determinou a inversão do ônus probatório quanto à apuração de eventual responsabilidade dos Réus Distrito Federal e Cooperativa dos Transportes Públicos do Distrito Federal – COOPERTRAN, pelo acidente que culminou no falecimento de Gilvan Wanderley de Carvalho. Nas razões recursais (ID 21381738), a Agravante alega, em resumo, que a hipossuficiência financeira dos Autores/Agravados não se mostra suficiente para a inversão do ônus probatório no processo, porquanto a Agravante também é hipossuficiente. Aduz que a Cooperativa não possui fins lucrativos e se encontra em dificuldade financeira, não possuindo a capacidade de suportar os ônus da instrução probatória necessária ao julgamento dos autos. Defende a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pretende que, caso mantida a decisão de inversão do ônus da prova, todas as custas recaiam sobre o Distrito Federal, que possui capacidade de suportar tais gastos, ou, subsidiariamente, que o pagamento das despesas processuais seja realizado de forma parcelada, de acordo com o previsto no art. 98, § 6o, do CPC/15. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a reforma da r. decisão agravada para que seja restabelecida a distribuição ordinária do ônus da prova na presente demanda, ou a declaração de que o Distrito Federal suporte a integralidade das despesas processuais ou, ainda, que as despesas sejam parceladas. Concedeu-se prazo para que a agravante juntasse documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica (ID 21490369), tendo a agravante apresentado a petição de ID 22178215, acompanhada dos documentos de ID 22178216. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 22226741). Os Embargos de Declaração opostos pela Agravante (ID 22781718) foram acolhidos, sem efeitos infringentes (ID 23387141), tendo a Agravante recolhido o preparo recursal (ID 24123238). É o relatório. Decido. Inviável conhecer do recurso no ponto em que pleiteia que as custas recaiam sobre o Distrito Federal ou, subsidiariamente, que o pagamento das despesas processuais seja realizado de forma parcelada, de acordo com o previsto no art. 98, § 6o, do CPC/15. Isso porque tais questões não foram decididas pelo magistrado de origem na r. decisão agravada, o que impede o exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Assim, conheço do recurso somente no que tange à inversão do ônus da prova. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que os Autores, na qualidade de herdeiros do Sr. Gilvan Wanderley de Carvalho, ajuizaram demanda indenizatória com fundamento na morte dele. Relatam que o Réu Wenderson conduzia o ônibus da Ré COOPERTRAN quando o Sr. Gilvan entrou no veículo e o motorista, desatento, arrancou ainda com as portas abertas, provocando a queda do passageiro que, diante das lesões sofridas, veio a óbito (ID 47071322 dos autos de origem). É cediço que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, nos casos de dano produzido de forma direta por seus agentes que, nessa qualidade, causarem a terceiros, será objetiva, nos termos do Art. 37, § 6o, da CF. Dessa forma, para ensejar o dever de reparar, deve ser comprovado o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre esse e a conduta da empresa permissionária do serviço de transporte coletivo. Outrossim, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em tela, nos termos do entendimento pacificado no Colendo STJ de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final é consumerista (AgRg no REsp 354.991/RJ). Para afastar a responsabilidade, o fornecedor de serviços deve provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC), ou ainda a ocorrência de caso fortuito ou força maior (art. 393 do CC). Assim, à luz nas normas aplicáveis à espécie, quanto à concessionária Agravante, a inversão do ônus da prova ocorre ope legis, a prescindir de discussão acerca da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações. De tal forma, a discussão sobre a hipossuficiência da fornecedora dos serviços público também se afigura inócua. Ainda que assim não fosse, no caso dos autos a verossimilhança das alegações pode ser extraída dos autos, pois o laudo de corpo de delito e o relatório médico atestam que a morte decorreu do acidente (IDs 47071703 e 47071736) e há prova de que o motorista da Agravante, também Réu na ação, já foi denunciado criminalmente em razão do fato (ID 47071942). Diante desse contexto, considero ausente a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Aos Agravados para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator